Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-42.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS. PARALIZAÇÃO DO PROCESSO DEVE SER ANALISADA DURANTE TODO TRAMITE PROCESSUAL. AUSENCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO MATERIAL. PERÍODO DA PARALIZAÇÃO. DESPROVIMENTO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Apelação interposta pelo exequente. A Apelação buscava reformar sentença que indeferiu o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal, diante do óbito da parte executada antes da citação. A parte embargante sustentou omissão no julgado quanto à alegada culpa exclusiva do Poder Judiciário pela mora na citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à paralisação do processo entre a reiteração do pedido de citação e o óbito do executado; e (ii) saber se houve erro material na indicação do período de paralisação processual atribuída à parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve omissão, pois o acórdão apreciou expressamente os argumentos sobre a paralisação processual e afastou a alegação de culpa exclusiva do Judiciário, destacando que a parte exequente também contribuiu com a mora, ao manter os autos em seu poder por quatro meses sem justificativa.
4. Houve erro material na menção ao período de paralisação imputado à parte exequente, que não se deu entre 02/03/2001 e 15/04/2003, mas sim entre 05/12/2002 e 04/04/2003. Contudo, esse equívoco não altera a conclusão do julgado.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no período de paralisação processual. Mantido o desprovimento da Apelação.
Tese de julgamento: “ Para se atribuir culpa exclusiva ao Poder Judiciário pela paralização do processo, há que se considerar todo o tramite processual, desde a propositura da ação, quando a parte autora também tiver contribuído com a paralização."
_________________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982547, 0705923-32.2021.8.07.0010, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975029, 0702870-29.2024.8.07.0013, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.03.2025.